Tribunal: TJES
Processo: 5005060-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005060-30.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUBMASSAS COFAVI E COSIPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em cumprimento de sentença, oriunda de ação movida por Antonio Francisco do Nascimento. A agravante sustenta a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegando que os créditos do agravado deveriam ser limitados ao patrimônio da submassa COFAVI, que estaria exaurida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:
(
I
) definir se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA para pagamento dos benefícios previdenciários;
(
II
) analisar a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria mesmo diante da suposta exaustão do fundo COFAVI.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Previdência Usiminas deve garantir o pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da Cofavi, mesmo após a falência da patrocinadora, até a devida liquidação do fundo.

4. A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não isenta a entidade de previdência de suas obrigações contratuais com os participantes do plano de benefícios, sendo sua responsabilidade vinculada ao vínculo jurídico estabelecido com os beneficiários.

5. A alegação de exaustão da submassa COFAVI não afasta o dever de pagamento, já que a legislação previdenciária exige a constituição de fundo de reserva para garantir o cumprimento dessas obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não exime a Previdência Usiminas de sua responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da Cofavi.

A responsabilidade da entidade de previdência persiste até a liquidação extrajudicial do fundo previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 109/2001, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.464.298/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16-09-2024;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005060-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005060-30.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUBMASSAS COFAVI E COSIPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em cumprimento de sentença, oriunda de ação movida por Antonio Francisco do Nascimento. A agravante sustenta a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegando que os créditos do agravado deveriam ser limitados ao patrimônio da submassa COFAVI, que estaria exaurida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:
(
I
) definir se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA para pagamento dos benefícios previdenciários;
(
II
) analisar a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria mesmo diante da suposta exaustão do fundo COFAVI.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Previdência Usiminas deve garantir o pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da Cofavi, mesmo após a falência da patrocinadora, até a devida liquidação do fundo.

4. A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não isenta a entidade de previdência de suas obrigações contratuais com os participantes do plano de benefícios, sendo sua responsabilidade vinculada ao vínculo jurídico estabelecido com os beneficiários.

5. A alegação de exaustão da submassa COFAVI não afasta o dever de pagamento, já que a legislação previdenciária exige a constituição de fundo de reserva para garantir o cumprimento dessas obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não exime a Previdência Usiminas de sua responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da Cofavi.

A responsabilidade da entidade de previdência persiste até a liquidação extrajudicial do fundo previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 109/2001, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.464.298/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16-09-2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005060-30.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Previdência Usiminas
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 8090372
(
p
. 2-4),
proferida
pelo
ilustre
Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória –
Comarca da Capital nos autos do
cumprimento de sentença instaurado em desfavor dela por
Antonio Francisco do Nascimento
,
que
deferiu
“a expedição de Alvará para levantamento dos valores que couberem aos credores, nos termos das planilhas de apresentadas nos ID’s nº39356966 e 39356965”.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) não existe solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI; 2) a submassa da COFAVI já se exauriu há muito tempo, restando apenas a submassa da COSIPA, hoje USIMINAS; e
3)
deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na
instância
ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Requereu o provimento do recurso
para
reforma da respeitável decisão recorrida
para
as finalidades mencionadas no id 8090353 (p. 39-40).

O recurso não deve ser provido.

O

colendo Superior Tribunal de Justiça
assentou o entendimento no sentido de que “é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário”, restando esclarecido que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.464.298/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data o julgamento:
16-9-2024,
data da pubbicação/fonte:
DJe 18-9-2024).

Também j
á
foi assentado
1

entendimento
sobre
a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, p
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante
.

Esta tem sido a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDA COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Afasta-se o argumento de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos de prova suficientes a amparar a discussão da causa. O magistrado é o destinatário das provas e deve formar seu convencimento a partir daquilo que fora produzido, dispensando diligências desnecessárias ao deslinde da demanda, mormente quando trata-se de caso recorrente nos tribunais pátrios. II - Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria dos trabalhadores da Cofavi até que seja feita a devida liquidação do fundo. III - Inexiste a necessidade de produção de prova pericial para apuração da finalização de recursos do fundo, máxime porque o c. STJ já determinou que a separação apenas ocorrerá quando da liquidação dele, matéria inclusive já transitada em julgado. IV Recurso improvido. (AgInt-AP 0000965-34.2005.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação no DJES: 14-07-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA. VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR. LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais.... 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0036136-61.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no DJES: 25-06-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. III. Recurso improvido. (Agravo de insrumento n. 0021033-14.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. desig. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no DJES: 14-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados. 2. Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. ” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agavo de instrumento n.I 0003190-02.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no DJES: 10-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES. 3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES. 4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES. 5. Julgado isolado do C. STJ (RESP. Nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES. 6. Recurso desprovido. 7. Em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de fls. 503 e ss. (Agravo de insrrumento n. 0034643-49.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 31-03-2021, data da publicação no DJES: 05-05-2021).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado

o agravo interno interposto no id
8526561.

É como voto.

1
Apelação cível 024.13.002197-5, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 07-03-2017, data da publicação no Diário: 17-03-2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.